Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Recurso Adesivo. Fornecimento De Medicamento Não Incorporado Pelo Sus. Doença De Pompe. Início Tardio. Provimento. Prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelação e recurso adesivo para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o ente distrital apelante ao fornecimento do medicamento alfa-alglicosidase (myozyme), registrado na ANVISA e não incorporado pelo SUS para o tratamento da doença de pompe de início tardio, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.
II. Questões em discussão
2. Há duas duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral para o deferimento judicial do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por apreciação equitativa.
III. Razões de decidir
3. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo de requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, a saber: negativa administrativa; ausência de alternativa terapêutica na lista do SUS; comprovação da eficácia, efetividade, segurança e imprescindibilidade do tratamento; e demonstração da incapacidade financeira do paciente e ilegalidade da decisão de não incorporação da CONITEC.
4. O NATJUS se manifestou apenas de forma justificada com ressalvas quanto ao myozyme, apontando ausência de avaliação de custo-efetividade, enquanto a CONITEC recomendou expressamente a não incorporação da tecnologia, em razão de seus benefícios clínicos modestos e alto impacto orçamentário.
5. Não se verifica ilegalidade ou omissão administrativa que autorize a interferência do Judiciário na decisão técnica da CONITEC, cujos critérios legais de avaliação econômica foram devidamente observados.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação provido. Recurso adesivo prejudicado.
Teses de julgamento: "1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, inclusive a ilegalidade da decisão de não incorporação da CONITEC. 2. O Poder Judiciário não pode substituir o mérito técnico da decisão da CONITEC quando inexistente ilegalidade ou omissão administrativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.080/1990, arts. 19-O, 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 da RG, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STF, RE 1.657.156, Tema 1.234 da RG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2023.